Tribunal: TJPA
Processo: 0802980-41.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802980-41.2024.8.14.0401

APELANTE: ALINE EMANUELLE DE SOUZA MENDES

APELADO: VALDENILSON ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802980-41.2024.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER/PA

REQUERENTE: ALINE EMANUELLE DE SOUZA MENDES

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANE DE SÁ ROCHA

REQUERIDO: VALDENILSON ALVES DA COSTA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE AUMENTO DO PRAZO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.

POSSIBILIDADE.

-
AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA, EMBORA TENHAM CARÁTER PROVISÓRIO, NÃO POSSUEM PRAZO DETERMINADO DE VIGÊNCIA, DEVENDO PERDURAR ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO À OFENDIDA.

- A SENTENÇA MERECE REFORMA PARA AMPLIAR O PRAZO DAS MEDIDAS PROTETIVAS PARA 01 (UM) ANO, DEVENDO AINDA VIGORAR ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO QUE AS JUSTIFICOU. NÃO DEVENDO SER FINALIZADA SEM QUE SEJA OPORTUNIZADO À VÍTIMA SE MANIFESTAR SOBRE A CESSAÇÃO DOS EFEITOS DAS MEDIDAS.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO,
para aplicar em favor da requerente medidas protetivas pelo prazo de 01 (um) ano, a contar desta decisão, onde, ao fim do aludido prazo, lhe seja oportunizada a se manifestar sobre a cessação dos efeitos das medidas.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALINE EMANUELLE DE SOUZA MENDES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(ID nº 22093356), que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de 06 (seis) meses
.

Consta dos autos, que a ofendida registrou BOP, com pedido de medidas protetivas contra o seu ex-marido, o Sr. VALDENILSON ALVES DA COSTA, no dia 14/02/2024, em razão de ter sido agredida fisicamente por ele.

Em seguida, no dia 15/02/2024, sobreveio
decisão
(fls. 18/20, ID nº 22093339), aplicando de imediato as seguintes medidas protetivas contra o agressor, pelo prazo de 06 meses:
a) Afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com as vítimas, podendo levar consigo exclusivamente seus objetos de uso pessoal (documentos de identificação, roupas, utensílios de higiene); b) Proibição de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 100 (cem) metros. c) Proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação.

Posteriormente, no dia 24/06/2024, o magistrado indeferiu o pedido de prorrogação da validade das medidas por mais seis meses, uma vez que não houve qualquer registro de descumprimento ou novas intercorrências por parte do requerido, o que demonstra que as medidas estão sendo cumpridas, sendo o prazo de seis meses suficiente para que as medidas atinjam seu objetivo. (fl. 65, ID nº 22093356).

Em razões recursais
(fls. 79/92, ID nº 22093363), a requerente pugnou pela reforma da Sentença, que revogou as medidas protetivas para que sejam mantidas, em decorrência da existência de risco, assim como que seja determinada a sua intimação para se manifestar sobre o interesse em dar continuidade as medidas protetivas. Por fim, requer que seja estabelecido mecanismos de monitoramento dos riscos pelo poder judiciário de forma periódica para a sua reavaliação.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar do apelado ter sido intimado.

Nesta instância superior
(fls. 110/118, ID nº 26330153), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
.

Após retornar do Órgão Ministerial do 2º Grau, determinou-se a intimação pessoal do apelado para que apresentasse contrarrazões.

Constam as contrarrazões em ID 28617455 pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

No caso em análise, inicialmente, a apelante almeja o aumento do prazo de duração das medidas protetivas, argumentando a necessidade de maior prazo de proteção em razão da gravidade da situação e das consequências para sua saúde mental.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Como cediço, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 constituem importante mecanismo para garantir a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, possuindo natureza cautelar e caráter provisório.

Conforme recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória, já que possuem a finalidade de proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FEITO CRIMINAL ARQUIVADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS. TUTELA INIBITÓRIA. CARÁTER AUTÔNOMO. SUBSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO.
1. Em conformidade com a doutrina mais autorizada, as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. 2. O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8º da Constituição da República. 3. Na espécie, tendo em vista que as medidas protetivas estão em vigor desde 2013, e constatado que a avó do recorrente mudou de domicílio e que ele, após ser solto, não praticou nenhum outro ato contra sua ascendente, não há mais, aparentemente, risco a justificar a imposição de tais medidas. 4. Recurso provido, para afastar as medidas protetivas decretadas no âmbito do Processo n. 2089137-93.2013.8.13.0024."
(STJ, RHC n. 74.395/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020).

Em observância ao mandamento constitucional previsto no art. 226, § 8.º, da Constituição da República - "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações." - e em cumprimento aos compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar tratados de direitos humanos, a Lei n. 11.340/2006 introduziu no ordenamento jurídico as medidas protetivas de urgência, que são consideradas um dos maiores avanços na luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher no País.

Depreende-se que a legislação teve o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. As medidas protetivas de urgência, por conseguinte, foram criadas com a finalidade de impedir que o referido ilícito (violência doméstica e familiar) ocorra ou se perpetue.

Com efeito, o legislador pátrio, ao editar a Lei Maria da Penha, o fez para que a mulher pudesse contar não apenas com legislação repressiva contra o agressor, mas também visando criar mecanismos céleres, protetivos, preventivos e assistenciais a ela.

A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas que obrigam o agressor (artigo 22) e medidas protetivas de urgência à vítima (artigos 23 e 24), não estipula um prazo para a manutenção das referidas medidas. Essa omissão legislativa, por sinal, explica a adoção, na prática, de procedimentos diversos pelos Magistrados singulares.

Uma vez reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas eventualmente impostas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. Perde sentido, dessa forma, a discussão acerca da necessidade de fixação de um prazo de vigência, pois é impossível saber,
a priori,
quando haverá a cessação daquele cenário de insegurança.

A decisão judicial que impõe as medidas protetivas de urgência submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

No caso em análise, está amplamente demonstrada a prática de violência psicológica pelo requerido contra a requerente.

O prazo de 06 (seis) meses fixado na sentença mostra-se insuficiente para garantir a necessária proteção à vítima.

Sobre o tema, cumpre destacar que, conforme recente julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Informativo 807), as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo determinado de vigência, devendo perdurar enquanto persistir a situação de risco à ofendida.

No precedente, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, ficou assentado que a fixação prévia de prazo pode colocar em risco a própria efetividade da proteção, uma vez que a cessação automática das medidas, independentemente da permanência da situação de risco, pode expor a mulher a novas violências.

No caso dos autos, entendeu o Magistrado que não havia alteração da situação fática que justificasse a prorrogação do prazo de validade já determinado, motivo pelo qual indeferiu o pedido de renovação das medidas protetivas.

Inobstante o Magistrado tenha entendido pelo esvaziamento da situação de risco, deveria ter, antes da revogação, ouvido a vítima, para verificar a necessidade de prorrogação ou não das medidas protetivas.

Assim, como bem se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, a sentença merece reforma não apenas para ampliar o prazo das medidas protetivas para 01 (um) ano, mas para estabelecer que elas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco que as justificou; não devendo ser finalizada sem que seja oportunizado à vítima se manifestar sobre a cessação dos efeitos das medidas.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,
para aplicar em favor da requerente medidas protetivas pelo prazo de 01 (um) ano, a contar desta decisão, onde, ao fim do aludido prazo, lhe seja oportunizada a se manifestar sobre a cessação dos efeitos das medidas.

É como voto.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/10/2025